Tribunal: TJES
Processo: 5002516-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: SELIGA INTERNET LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002516-96.2025.8.08.0012

RECTE.: SELIGA INTERNET LTDA

RECDO.: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19216800) interposto pela Ré, devidamente preparado. A parte autora, apresentou contrarrazões no ID 19216823, sendo representada pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19216800), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de gratuidade da parte recorrida, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Assim, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

Ademais, não obstante a postulação da atribuição de efeito suspensivo pela parte recorrente, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se verifica nem foi devidamente comprovada nos autos.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO E INSTABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por SELIGA INTERNET LTDA em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido contraposto e julgou parcialmente procedente a ação proposta por EDNA RODRIGUES DOS SANTOS, que declarou a inexistência da multa rescisória em decorrência do contrato e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme se infere nos autos, a autora noticiou que sofreu com a interrupção dos serviços de internet residencial. Narra em juízo que buscou a solução administrativa, contudo, a instabilidade perdurou. Em razão da perduração do problema, solicitou o cancelamento do serviço e amargou a cobrança de multa pela rescisão antecipada.

A ré, por seu turno, recorreu da sentença sustentando, em sede preliminar, a sua capacidade postulatória e a existência de cerceamento de defesa. No mérito, requereu a reforma da sentença, sob o argumento da regularidade da prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) se há capacidade postulatória, (ii) se há cerceamento de defesa, (iii) se houve regularidade da prestação do serviço e a validade da cobrança de multa por rescisão antecipada, (iv) se os fatos ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar quanto a capacidade processual: cabe ao juiz, em qualquer fase do processo, verificar a presença dos pressupostos de validade da relação processual, entre eles a capacidade de ser parte. Nesse contexto, é legítimo que o magistrado proceda a consultas em bases oficiais (tais como sistemas judiciais, cadastros públicos e a Receita Federal), a fim de verificar a regularidade cadastral, a existência jurídica da parte e sua adequada constituição, bem como eventual extinção. Trata-se de providência compatível com os poderes instrutórios do juiz, de modo que não há falar em reparo da sentença nesse ponto. Por fim, quanto as preliminares aventadas, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado à parte ré, na fase de contestação, indicar e juntar os documentos pertinentes, inclusive aqueles aptos a comprovar sua regularidade e capacidade de ser parte.

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de regularidade de sua conduta. Contudo, o documento de ID 19216680 (SPIC) evidencia a falha suportada pela consumidora, consubstanciada na interrupção do serviço de internet fixa. Do referido documento, constam diversos registros de desconexão ao longo de 2023. Assim, evidenciada a impossibilidade de prestação regular do serviço, em razão de falha imputável à própria prestadora, afasta-se a legitimidade da cobrança de multa contratual, porquanto não se pode exigir do consumidor o cumprimento de obrigação diante do inadimplemento do fornecedor.

Da existência de dano moral indenizável: no tocante à indenização por danos morais, entendo configurada situação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da resistência injustificada da requerida em atender às solicitações da consumidora. Ressalte-se que o serviço de internet ostenta natureza essencial na atualidade, de modo que sua prestação de forma instável e intermitente compromete significativamente as atividades cotidianas da usuária. Além disso, a necessidade de reiteradas e infrutíferas tentativas de solução administrativa, culminando no ajuizamento da presente demanda, evidencia a perda relevante de tempo útil, caracterizando violação à esfera extrapatrimonial do consumidor. De modo que não vislumbro razões de reparo da sentença.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)